Tribunal: TJSP
Processo: 2139685-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO -IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE CONTRA O DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS NA CONTA DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, AINDA QUE APENAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO -IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE CONTRA O DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS NA CONTA DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, AINDA QUE APENAS NO PERCENTUAL DE 30% - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2139685-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HSBC BRASIL
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é agravado ADRIANO BRAZ DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139685-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14809
2
VOTO No 14.809
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2139685-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
HSBC
BRASIL
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO LTDA
AGRAVADO: ADRIANO BRAZ DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): SAMIRA DE CASTRO LORENA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO CUMPRIMENTO
DE ACORDO HOMOLOGADO -IRRESIGNAÇÃO DO
EXEQUENTE CONTRA O DESBLOQUEIO DE VALORES
ENCONTRADOS
NA
CONTA
DO
EXECUTADO

DESCABIMENTO É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE
ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA
ELA
MANTIDA
EM
PAPEL-MOEDA,
CONTA-
CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM
FUNDO DE INVESTIMENTOS, AINDA QUE APENAS NO
PERCENTUAL DE 30% - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão copiada a fls.
301/303 que, nos autos da ação de busca e apreensão em fase de
cumprimento de sentença homologatória de acordo, acolheu impugnação à
penhora de ativos financeiros, determinando a expedição de guia de
levantamento da importância de R$2.638,68 em favor do executado.
O exequente, ora agravante, sustenta, em síntese, que a
impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança é
relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de
aplicação financeira; o agravado utiliza a conta poupança como se fosse conta
corrente, não havendo que se falar em impenhorabilidade; não é possível
auferir se os montantes recebidos através da mencionada conta poupança são
utilizados exclusivamente para subsistência do executado, tampouco se há
sobra de capital passível de penhora; ainda que se considere que o valor
bloqueado é verba salarial, é possível a manutenção da penhora de, pelo
menos, 30%, tendo em vista que não causaria qualquer prejuízo à
sobrevivência do agravado. Prequestiona o artigo 5o, inciso XXXV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139685-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14809
3
Constituição Federal. Postula a manutenção da penhora dos valores
bloqueados.
Recurso regularmente processado, sem a concessão do
efeito suspensivo (fls. 19).
Sem contraminuta nem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, veta expressamente a constrição de quaisquer valores de
caráter alimentar, pois possuem proteção constitucional.
Não se desconhece que o §2o do referido artigo traz
exceção à regra, asseverando que: “o disposto no inciso IV do 'caput' deste
artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no artigo 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Sic
Ora, tratando-se de exceção, não se pode dar
interpretação extensiva ao artigo, sendo vedado incluir no conceito estrito de
“prestação alimentícia” o crédito exequendo decorrente de dívida decorrente
de contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária.
No caso dos autos, pouco importa se as quantias
bloqueadas são provenientes de salário ou poupança com características de
conta corrente, uma vez que os valores não atingem o limite legal de 40
salários mínimos, sendo abarcados pela impenhorabilidade prevista no artigo
833, inciso X, da Lei Adjetiva.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em contas
corrente. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40 salários
mínimos. Interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 encampada
pelo STJ. Recurso provido. (Agravo de instrumento no
2032766-19.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j. 04/05/2016 - v.u.).
Sic
No mencionado Venerando Acórdão, o Eminente Relator
GILSON DELGADO MIRANDA esclarece, ainda, que:
“Nesse contexto e sendo irrelevante a origem dessas verbas se salarial ou
não, apenas importando que são reservas de capitais inferiores a 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139685-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14809
4
salários mínimos e não há indicativo de abuso, má-fé ou fraude, é de rigor
reconhecer a incidência do artigo 649, inciso X, do Código de Processo
Civil de 1973 e determinar o desbloqueio dos valores penhorados.” Sic
No mesmo sentido, é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos
depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-
moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1453586/SP -
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - TERCEIRA
TURMA - j. 01.09.2015). Sic
Cumpre pontuar que a penhora, ainda que apenas no
percentual de 30% dos valores poupados inferiores a 40 salários mínimos,
também não pode ser admitida, mostrando-se incabível tal flexibilização.
Sobre a impossibilidade de manutenção da constrição de
30% da quantia bloqueada, já decidiu esta 28a Câmara de Direito Privado:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ensino. Ação monitória.
Bloqueio "on line". Conta corrente destinada ao recebimento de salário.
Impenhorabilidade. Se o valor bloqueado é proveniente de salário, de
natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art.
833, IV, do Código de Processo Civil. Manutenção da constrição de 30%
da quantia bloqueada. Inadmissibilidade, porquanto inocorrente
qualquer das hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento 2226787-58.2017.8.26.0000 -
Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 19/02/2018 v.u.). Sic
Dessa forma, ante a proteção concedida à quantia de até
40 salários mínimos poupada, de rigor a manutenção da r. decisão vergastada,
para que seja desbloqueado o valor encontrado na conta do agravado.
Por fim, não houve ofensa ao dispositivo constitucional
prequestionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator